Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-75.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-75.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIA DE JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROSANA DOS SANTOS AMORIM

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.919/2010. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. CASO EM EXAME.

1.Trata-se de recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por consumidora idosa e analfabeta, visando ao reconhecimento da ilegalidade de descontos efetuados em conta bancária vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, relativos a pacote de serviços e mensalidade de seguro supostamente contratados, com pleito de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro. A sentença reconheceu a abusividade das cobranças, determinando sua suspensão, condenou o banco à restituição em dobro dos valores debitados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. Discute-se a validade das cobranças realizadas na conta da autora, a existência de contratação válida dos serviços, a legitimidade passiva do banco apelante, a incidência ou não da prescrição quinquenal da pretensão e a caracterização de danos morais e do direito à repetição do indébito em dobro, à luz da legislação consumerista, da responsabilidade objetiva dos fornecedores e da condição de hipervulnerabilidade da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Inexistência de inépcia da petição inicial, porquanto a narrativa contida na exordial é clara e objetiva, delimitando adequadamente a causa de pedir e o pedido, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Manutenção da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, diante da ausência de impugnação idônea à presunção de hipossuficiência da parte autora, pessoa idosa e analfabeta.

5. Inaplicabilidade da prescrição alegada, diante do caráter sucessivo dos descontos e do termo inicial da contagem do prazo prescricional fixado com base no conhecimento do dano, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do banco, ante sua integração à cadeia de fornecimento e realização direta dos descontos na conta da autora, com fundamento nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

7. Comprovação da inexistência de contratação válida dos serviços bancários e securitários, ônus que incumbia ao fornecedor, conforme art. 6º, VIII, do CDC; falha na prestação do serviço caracterizada, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma.

8. Aplicação da Resolução BACEN nº 3.919/2010, que garante isenção de tarifas para contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários, como no caso dos autos, em que não se demonstrou movimentação financeira fora do padrão essencial.

9. Configuração de cobrança indevida e de conduta violadora da boa-fé objetiva, impondo-se a restituição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação firmada pelo STJ nos EAREsp 1.501.756/SC e EREsp 1.413.542/RS.

10. Reconhecimento dos danos morais
in re ipsa
, decorrentes da indevida redução de verba de caráter alimentar de pessoa idosa e vulnerável, sendo o valor fixado compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e suficiente ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO.
11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 6º, VIII; 14; 25, § 1º; 27; 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; artigos 99, § 3º, e 85, § 11, do Código de Processo Civil; artigo 1º da Resolução BACEN nº 3.919/2010.

J
urisprudência relevante citada:
TJBA. Apelação. Processo nº 8002795-93.2023.8.05.0138. Rel. Des. Josevando Souza Andrade. Julgado em 06/07/2024. Publicado em 06/07/2024. TJBA. Apelação. Processo nº 8001056-85.2023.8.05.0138. Rel. Des. Jose Cícero Landin Neto. Julgado em 22/07/2024. Publicado em 22/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000266-75.2022.8.05.0255
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e como apelada
MARIA DE JESUS DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade
,
em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
,
nos

termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça